Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-05.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006072-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAYLISE FERREIRA SILVA - CPF: 005.564.881-99 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006072-05.2020.811.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Max Milhas MM Turismo e Viagens S/A

Recorrido(s):
Thalyse Ferreira Silva e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA DE VOUCHER ADICIONAL PARA DESPACHAR BAGAGENS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO QUANDO DO EMBARQUE – NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança em duplicidade de taxa adicional para despachar bagagens, sem qualquer situação excepcional devidamente demonstrada, não é capaz de configurar danos morais passíveis de indenização.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a condenação das rés ao pagamento de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) correspondente ao valor pago para despachar duas malas de 23 kg cada, quando do voo com saída de Guarulhos e destino a Cuiabá em 11/10/2019, bem assim ao pagamento de quantia corresponde aos danos morais suportados.

A autora sustenta que adquiriu as passagens aéreas junto ao sítio eletrônico da ré Max Milhas, que seriam operadas pela companhia aérea Azul, também demandada, com saída de Guarulhos/SP e destino a Cuiabá/MT, com embarque previsto para 11/10/2019, com a aquisição voucher para despacho de duas bagagens de 23 kg cada uma, todavia, quando se dirigiu ao setor, foi informada que a compra não estava registrada, sendo obrigada a pagar a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) para então conseguir embarcar suas malas.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando as empresa rés, solidariamente, a restituírem o montante
de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Insurgência apenas da demandada Max Milhas que, preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a falha na prestação do serviço deve ser imputada tão somente a companhia aérea, já que a autora apenas adquiriu as passagens aéreas por meio de seu endereço eletrônico. No mérito, requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não há nexo causal entre sua conduta e o ilícito cometido em relação à demandante.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente,
pois, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

No que se refere ao mérito, observo que a recorrida comprova que adquiriu o serviço adicional para despachar duas bagagens de 23 kg cada uma, junto à plataforma da recorrente, porém, tal aquisição não fora informada e nem sequer constava no sistema interno da companhia aérea, sendo compelida a pagar novamente pelo serviço no momento do embarque.

De sua vez, nem a recorrente e nem mesmo a companhia aérea trouxeram aos autos qualquer contraprova, a fim de atestar que a referida falha não se deu nos moldes expostos pela demandante.

Desse modo, a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/recorrida, conforme era de sua incumbência, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC e aplicada a esta hipótese.

Portanto, o não oferecimento do serviço nos termos contratados pela consumidora, que foi obrigada a pagar duas vezes por ele, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)
,
atinente ao pagamento em duplicidade do serviço de compra extra de bagagens.

Por outro lado, assiste razão à recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais.

A cobrança, quando indevida, pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, apesar da autora, ora recorrida, dizer que a situação lhe causou inúmeros transtornos, já que teve de empreender tentativas administrativas para resolvê-los, todavia, em vão, nada traz aos autos como prova de suas alegações.

Assim, a cobrança, mais um vez, do referido serviço pelas rés, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque, ainda que a situação narrada na inicial
possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Desse modo, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior à consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022